Tribunal: CARF
Processo: 11020.003625/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.003625/2009-58
ACÓRDÃO
2301-011.542 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
SANDRA BORDIN ZANON E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. INEXATIDÃO MATERIAL
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão no 2301-009.966, de 04/10/2022, sem efeitos
infringentes, para que seja corrigido o erro material no acórdão embargado, alterando-se a data
do julgamento de 06/10/2022 para 04/10/2022.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.542 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003625/2009-58
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Presidente da 1a TO DA 3a CÂMARA
DA 2a SEJUL DO CARF, cujas razões de fato e de direito podem ser sintetizadas, conforme
transcrição dos trechos abaixo reproduzidos:
“Tratam-se de embargos inominados (e-f. 894) em face do Acórdão no 2301-
009.966, de 04/10/2022 (e-fls. 885 a 890), opostos para correção de erro material
no acórdão embargado, pois a data do julgamento foi 04/10/2022, e não
06/10/2022 como dele constou.
A despeito dos embargos, que foram juntados aos autos em 06/12/2022, a
autoridade preparadora intimou o contribuinte do resultado do julgamento (e-fl.
895), que apresentou recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF (e-fls. 901 a 920).
Em 13/02/2013, em análise de admissibilidade do recurso especial (e-fl. 932),
constatou-se que os embargos inominados não haviam sido apreciados e propôs-
se o saneamento do feito.
Em 18/04/2023, foi registrada a juntada aos autos de petição (e-fl. 935) pela qual
o contribuinte formalmente desistira do litígio, com fulcro no art. 78 do
Regimento Interno do Carf – Ricarf, tendo em vista à adesão ao Programa da
Receita Federal “Litígio Zero”.
A desistência do litígio após prolatada a decisão não elide a necessidade de
corrigir-lhe erro material, pois o ato administrativo permanece válido e merece
ser saneado.
Quanto aos efeitos da desistência e aplicação do que dispõe o § 5o do art. 78 do
Regimento Interno do Carf – Ricarf, entendo que devem ser avaliados após a
correção do acórdão embargado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 66 do Ricarf, dou seguimento aos
embargos inominados para a correção do erro material constatado. Encaminhe-se
ao conselheiro relator João Maurício Vital para inclusão em pauta de julgamento”.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Trata-se de Embargos da Unidade Preparadora, cujo conteúdo aponta contradição
entre a data efetiva do julgamento realizado (04/10/2022) e aquela que, efetivamente, restou
veiculada no Acórdão (06/10/2022).
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.542 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003625/2009-58
3
Conforme se depreende do: (i) Acórdão embargado; (ii) instrumento recursal
oposto; e (iii) respectivo despacho de admissibilidade, razão assiste à embargante, em relação à
contradição apontada.

Conclusão
Diante do exposto, conheço dos embargos inominados opostos, a fim de lhe dar
provimento, sem efeitos infringentes, para que seja corrigido o erro material no acórdão
embargado, alterando-se a data do julgamento para “04/10/2022”, e não 06/10/2022 como dele
constou.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 944
DF CARF MF
Original